Tribunal: TJSP
Processo: 2071516-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência.

Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração da situação de debilidade.

Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de despejo. Indeferimento da assistência judiciária. Insurgência.

Possibilidade de concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Ausência de demonstração da situação de debilidade.

Art. 99 do CPC/2015. Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de presunção de veracidade. Elementos que afastam a presunção em relação ao réu que não juntou documentos para a comprovação de suas alegações. Documentos apresentados pela ré que confirmam a alegação de hipossuficiência.

Agravo parcialmente provido para a concessão da gratuidade apenas em relação à ré pessoa física.